Tribunal: TJMT
Processo: 1015184-24.2022.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015184-24.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO MARCELO SCHMITT - CPF: 029.646.801-08 (APELADO), MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES - CPF: 034.851.671-18 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BAIXA DE GRAVAME DE VEÍCULO –
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA REPETITIVO N. 1.078 DO STJ - DANO MORAL NÃO PRESUMIDO E NÃO COMPROVADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Compete à instituição financeira, após a quitação do contrato, promover a baixa do gravame no órgão de trânsito.

Conforme a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.078 do Superior Tribunal de Justiça, o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa.

A violação de qualquer dever processual inadequado das partes não admite configuração por mera presunção, deve, portanto, ser amplamente comprovada por aquele que a alega, circunstância não observada nos autos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1015184-24.2022.8.11.0002

APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: PEDRO MARCELO SCHMITT

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c tutela antecipada n. 1015184-24.2022.8.11.0002 - 3ª Vara cível de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação
interposta por BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Pedro Marcelo Schmitt em de desfavor de BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3ª Vara cível de Várzea Grande)
julgou procedentes
os pedidos da ação para determinar que a requerida promova a baixa do gravame de alienação fiduciária existente no prontuário do veículo descrito nos autos, de forma definitiva, bem como para condenar ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE, com juros de mora de 1% ao mês, contados do evento danoso, 22/12/2021 (data em que houve a quitação do contrato), por consequência, confirmou a tutela de urgência deferida nos autos.

Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

APELO
: a requerida apelante sustenta, em síntese, a inexistência de ato ilícito, ao fundamento de que não houve a baixa do gravame após a quitação porque o autor apelado não emitiu o documento necessário (DUT/CRV) no prazo de 30 dias estabelecido pelo artigo 123 do CTB.

Argumenta que não há comprovação de que o fato narrado na inicial tenha causado qualquer espécie de dano ao demandante, que não sofreu qualquer violação aos seus direitos inerentes à personalidade, que autorizariam uma eventual indenização por danos morais.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada para julgar improcedentes os pedidos da demanda, bem como condenar o autor apelado por litigância de má-fé e nas verbas de sucumbência, subsidiariamente, requer a redução da indenização por dano moral.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 175597513.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é responsabilidade da instituição financeira requerida, aqui apelante, promover a baixa do gravame de alienação fiduciária do veículo, se é caso de afastar o dano moral, bem como saber se cabe condenar o autor apelado por litigância de má-fé, subsidiariamente, saber se é caso de reduzir o valor da condenação por dano moral.

A lide tem por objeto a retirada da restrição do gravame de alienação fiduciária do veículo marca FIAT, modelo UNO EVO DRIVE (TechLiveOn) 1.0, ano de fabricação 2017, cor PRATA, placa QMS7073, chassi n 9BD195B4NJ0822467.

Consta que o autor, aqui apelado, realizou o Contrato de Financiamento n. 12039000209415, com cláusula de alienação fiduciária, em 22/10/2018, no total de total R$ 35.189,60, com previsão de pagamento em 48 parcelas de R$1.109,00, com início em 22/11/2018 até 22/10/2022, bem assim que o contrato foi quitado em 22/12/2021, todavia, o banco não efetuou a baixa do gravame de alienação fiduciária, que até a data da propositura da demanda, em 18/05/2022, a recorrente não havia providenciado a baixa do gravame, o que teria impossibilitado a transferência para terceiro.

Do trâmite processual,
consta ainda que a instituição financeira foi citada para cumprir a determinação judicial em sede de tutela de urgência na data de 11/07/2022, bem assim que o procedimento de baixa do gravame ocorreu em 12/09/2022.

A sentença julgou procedentes os pedidos por considerar que houve desídia da instituição financeira em realizar a baixa do gravame.

No caso, no que tange a questão da responsabilidade/legitimidade da instituição financeira acerca da baixa do gravame, este Tribunal de Justiça já decidiu a matéria no Agravo de Instrumento n. 1008017-25.2023.8.11.0000, julgado em 31/05/2023, que ficou assim registrado:

“(...) esta Eg. Câmara tem decidido que é do
agente financiador
o
dever de promover a baixa da restrição direta e automaticamente, por meio do Sistema Nacional de Gravames (SNG).

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ACORDO FORMALIZADO – QUITAÇÃO -

TUTELA DE URGÊNCIA -

BAIXA DE GRAVAME – OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – VALOR QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
AO LADO DO DIREITO DO AGENTE FINANCIADOR DE ANOTAR A ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO VEÍCULO À MARGEM DO REGISTRO, ASSISTE-LHE TAMBÉM O DEVER DE PROMOVER A BAIXA DA RESTRIÇÃO DIRETA E AUTOMATICAMENTE, POR MEIO DO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG).

II - O valor da multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), mas limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, ainda mais quando se verifica o porte financeiro do agravante.

(N.U 1010508-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022) (g.n)

Ademais, o art. 9º, §§2º e 3º da Resolução CONTRAN n.689 de 27/09/2017, vigente à época do contrato, estabelece:

§ 2º A instituição credora deverá encaminhar no prazo de até 10 (dez) dias à ECD, que deverá atualizar imediatamente o RENAGRAV, e ao órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal por meio da empresa registradora de contratos, que deverão atualizar imediatamente seus registros, a informação relativa à quitação das obrigações do devedor, a qual será averbada junto ao registro do contrato, destinando-se à comprovação do término da garantia vinculada ao veículo registrado no órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal.

§ 3º
A instituição credora deverá informar ao órgão ou entidade executiva de trânsito dos Estados e do Distrito Federal de registro do veículo, ou por meio da empresa registradora de contratos, qualquer alteração ocorrida no Contrato, cabendo a estes procederem aos devidos registros
.

Por sua vez, os artigos 15 e 16 da aludida Resolução estabelecem:

Art. 15. Os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, após registrarem o contrato na forma prevista nesta Resolução, farão constar o Gravame e a identificação da instituição credora no campo observações do CRV e do CRLV.

Parágrafo único. A anotação do Gravame no campo de observações do CRV e do CRLV somente terá validade quando observados os procedimentos de Apontamento e Registro de Contrato efetuados por meio no Sistema RENAGRAV.

Art. 16. Após cumprida pela instituição credora a obrigação de prestar informação relativa a quitação das obrigações do devedor perante a instituição, o órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo procederá, de forma obrigatória, automática e eletrônica, a baixa do Gravame constante no cadastro do veículo, no prazo máximo de 10 dias, sem qualquer custo para o Declarante, independentemente da transferência de propriedade do veículo em razão do contrato que originou o Gravame ou da existência de débitos incidentes sobre o veículo.

Parágrafo único. A instituição credora poderá solicitar ao registrador do contrato a baixa definitiva da garantia, a qualquer tempo, independentemente da quitação das obrigações do devedor para com a instituição credora, no âmbito do contrato que originou o respectivo Gravame.

A jurisprudência pátria trilha no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. BAIXA DO GRAVAME. Compete à instituição financeira proceder à baixado gravame junto ao DETRAN, no prazo máximo de dez (10) dias. Em tendo sido cumprido o acordo pelo consumidor, cabível a liberação da restrição de alienação fiduciária junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG). Outrossim, cabível a expedição de alvará em favor da parte agravante para levantamento do valor das astreintes. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076477298, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 30/08/2018)

Nesse passo, conforme consta dos autos na origem, a parte exequente realizou o Contrato de Financiamento n. 12039000209415, com cláusula de alienação fiduciária, em 22/10/2018, com previsão de pagamento em 48 parcelas de R$1.109,00, com início em 22/11/2018 até 22/10/2022, bem assim que o contrato foi quitado em 22/12/2021, todavia, o banco não efetuou a baixa do gravame de alienação fiduciária, o que ocorreu somente
em 12/09/2022, ou seja, fora do prazo estabelecido tanto pela legislação pertinente, quanto ao determinado pelo Juízo”.

Dessa forma, nesse ponto, a sentença tão somente deu efetividade ao que fora decidido no citado Agravo de Instrumento n. 1008017-25.2023.8.11.0000.

No que tange ao dano moral, com razão a instituição financeira apelante, porquanto este eg. Tribunal, em conformidade com o entendimento sedimentado do STJ (Tema 1078), já decidiu que o atraso na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa, necessária demonstração do efetivo prejuízo causado pela violação da intimidade, da honra ou da imagem, o que não se visualiza nos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL - JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA NA SENTENÇA – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – REESTABELECIMENTO -

MANUTENÇÃO DE GRAVAME

APÓS A QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO-

- DIREITO À INDENIZAÇÃO NÃO EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO AFASTADA – TEMA 1078 DO STJ – DANO NÃO IN RE IPSA -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A revogação do benefício da justiça gratuita depende da demonstração de alteração substancial das condições econômicas da parte, sem o que, é defeso fazê-lo.

A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (§4º do art. 98 do CPC).

"O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa". (Tema 1078 do STJ). (N.U 0000471-55.2017.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – QUITAÇÃO DE CÉDULA RURAL EM 2003 – RECONHECIMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA PROPOSTA PELO EMITENTE DO TÍTULO – MANUTENÇÃO DA AVERBAÇÃO DE HIPOTECA NA MATRÍCULA DE IMÓVEL POR QUASE 20 ANOS – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DA SITUAÇÃO – INÉRCIA DO BANCO – DIREITO À INDENIZAÇÃO EVIDENCIADO –

RECURSO PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela parte autora combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

"
O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa". (Tema 1078 do STJ). É necessário que o autor aponte os efetivos prejuízos causados pela violação da intimidade, da honra ou da imagem
.

É devida a indenização se o emitente do título obteve declaração judicial de que a dívida foi quitada em 2003, e mesmo assim a instituição financeira, notificada extrajudicialmente pelo garantidor, manteve indevidamente a hipoteca averbada na matrícula do imóvel, impedindo-lhe o livre usufruto.

O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. (N.U 1012355-87.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023) (g.n)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL - JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA NA SENTENÇA – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – REESTABELECIMENTO -

MANUTENÇÃO DE GRAVAME

APÓS A QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO-

- DIREITO À INDENIZAÇÃO NÃO EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO AFASTADA – TEMA 1078 DO STJ – DANO NÃO IN RE IPSA -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A revogação do benefício da justiça gratuita depende da demonstração de alteração substancial das condições econômicas da parte, sem o que, é defeso fazê-lo.

A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (§4º do art. 98 do CPC).

"O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de
gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa
". (Tema 1078 do STJ). (N.U 0000471-55.2017.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023) (g.n)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO MEDIANTE PURGAÇÃO DA MORA NOS AUTOS DE BUSCA E APREENSÃO - BAIXA DO GRAVAME APÓS QUITAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1078 DO STJ – DANO MORAL NÃO PRESUMIDO – INEXISTÊNCIA DE PROVA – MERO DISSABOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A obrigação de providenciar baixa do gravame oriundo da alienação fiduciária é da instituição Financeira, no prazo máximo de 10 dias, conforme dispõe o art. 9º da Resolução nº 320/2009 do CONTRAN.

Conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1078 “o atraso, por parte da instituição financeira, na baixa do gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano mora in re ipsa
”.

Assim, como a demora na baixa de restrição após a quitação do financiamento, por si só não provoca abalo suficiente à violação dos direitos inerentes à personalidade, na hipótese, a ausência de comprovação do dano afasta o dever de indenizar.-

(N.U 1044378-83.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023) (g.n)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DA NÃO TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CUMULADA COM DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME - TEMA REPETITIVO N.º 1.078 DO STJ - DANO MORAL NÃO PRESUMIDO E NÃO COMPROVADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2.
Nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n.º 1.078 do Superior Tribunal de Justiça, o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa.

3. Consumidor que deixou de demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados a descumprimento contratual.

4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido. (N.U 1001844-13.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023) (g.n)

Dessa forma é caso de reforma da sentença impugnada a fim de afastar a condenação por dano moral.

Por derradeiro, no tange à litigância de má-fé, tem-se que não resulta em configuração de conduta e/ou de comportamento processual reprovável a subsidiar o pedido de condenação por litigância de má-fé, na forma postulada pela recorrente.

Ademais, a violação de qualquer dever processual inadequado das partes não admite configuração por mera presunção, deve, portanto, ser amplamente comprovada por aquele que a alega, circunstância não observada nos autos.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para afastar a condenação por dano moral.

Com o provimento de parte do recurso é de ser distribuídos os ônus de sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para serem arcados por cada parte litigante, inclusive a verba honorária, ressalvado o disposto no art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023